Tribunal: TJDFT
Processo: 0027565-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0027565-16.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Os autos vieram conclusos após redistribuição aleatória, em razão de o Desembargador George Lopes Leite não compor mais o órgão (IDs 33516282). Homologados os cálculos e expedido ofício de requisição de precatório (IDs 15501018 e 20832431), o impetrante requer “o prosseguimento do processo para pagamento de 100 salários mínimos ao exequente e o que sobeja seja expedida certidão do valor do precatório”. Argumenta que, “com fulcro no artigo 2o, § 2o da EC 99/2017 combinado com a Lei no 6.618/2020 artigo 1o, inciso I, que garante o direito ao credor de precatório acima de 60 anos pagamento superpreferencial, o exequente deve receber 100 salários mínimos” (ID 33512799). Expedido ofício de requisição de precatório, compete ao COOPRE examinar pedido de preferência previsto no § 2o do art. 100 da CF, com redação dada pela EC n. 94/2016. Conforme orientação disponível no site do Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-preferencia), o credor prioritário, sem a necessidade de advogado, pode preencher formulário disponibilizado pelo Serviço de Precatórios para este fim. Nada a prover. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES